Tribunal: TJES
Processo: 5026384-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026384-38.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PMES. ELIMINAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE TERCEIRO (COMPANHEIRO). FATO QUE NÃO DESABONA A CANDIDATA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A discricionariedade administrativa na fase de investigação social não é imune ao controle judicial, especialmente quando implica restrições de direitos, cabendo ao Judiciário reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo e a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

2. A eliminação de candidata por suposta omissão de informações relativas a fatos pretéritos envolvendo seu companheiro não se mostra razoável nem proporcional, uma vez que não foi detectada conduta ou comportamento que desabone a idoneidade moral da própria candidata para ocupar o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar.

3. A interpretação do edital, que é a lei do concurso, deve considerar a finalidade da regra, que, no caso da investigação social, é verificar a aptidão moral do candidato, o que está intrinsecamente ligado aos princípios da moralidade e indisponibilidade. A omissão de informações sobre terceiros, sem que haja vínculo direto com a conduta da candidata ou má-fé, não justifica sua eliminação.

4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5026384-38.2023.8.08.0024

Remetente:
Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Luciana Palaoro Cerqueira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 15906214, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por Luciana Palaoro Cerqueira, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do ato que a considerou inapta na etapa de Investigação Social do concurso PMES (Edital n. 01/2022), determinando sua reintegração para prosseguimento nas demais fases, com nomeação e posse condicionadas ao trânsito em julgado, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva do Instituto AOCP, extinguindo o feito em relação a ele.

Nas razões recursais de id. 15906216, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a eliminação observou os itens 20.4 e 20.5, a, do Edital n. 01/2022, diante de omissão de informações relevantes na investigação social e do vínculo da candidata com pessoa envolvida em práticas delituosas; (b) prevalece a vinculação ao edital e a estrita legalidade (art. 37, I e II, CF); (c) a carreira militar admite critérios mais rigorosos (art. 142, §3º, X, CF; Lei estadual n. 3.196/1978, art. 9º, XI); (d) o Judiciário deve limitar-se ao controle de legalidade, sem substituir a Administração na aferição de idoneidade; e (e) a manutenção da sentença violaria a isonomia entre candidatos e o princípio in dubio pro societate em matéria administrativa.

Contrarrazões apresentadas no id. 15906219.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o ato de contraindicação da candidata na etapa de investigação social, fundado em suposta omissão sobre boletins de ocorrência relativos a terceiro (companheiro da candidata), viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.” (STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

É certo que a Administração Pública tem o poder-dever de avaliar a conduta social, a idoneidade moral e o histórico do candidato durante a fase de investigação social, especialmente para cargos que exigem um comportamento exemplar, como é o caso das carreiras de segurança pública.

A omissão deliberada de informações relevantes no formulário de investigação social representa uma falta grave de conduta, pois demonstra que o candidato não possui a honestidade e a transparência necessárias para o exercício do cargo público, não sendo este o caso dos autos.

A candidata, ora apelada, foi contraindicada na fase de investigação social, por supostamente ter omitido o envolvimento de seu companheiro em ocorrência policial (Boletim Unificado nº 24098782) por ter apontado uma arma (simulacro) para um vigilante, bem como o fato de que o companheiro da candidata esteve preso por cometimento de crime.

Contudo, a Administração não detectou conduta ou comportamento que desabone a pessoa da candidata/apelada a ocupar o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, sendo a causa exclusiva de sua eliminação do certame a omissão quanto à condição de fatos pretéritos relacionados a terceiro, o que não lhe retira a idoneidade moral.

Em que pese o edital ser a lei do concurso e vincular os candidatos e a Administração, sua interpretação deve considerar a finalidade da regra que, no caso da investigação social, é verificar se o candidato está apto moralmente a ocupar o cargo, ou seja, está intrinsecamente ligada aos princípios da moralidade e indisponibilidade.

Assim, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, não se revela razoável e proporcional a sua eliminação no certame na fase de investigação social.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR – CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR ATO DE TERCEIRO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – ELEMENTOS DESABONADORES NÃO IDENTIFICADOS EM DESFAVOR DA CANDIDATA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. 2 . No caso concreto, os fatos mencionados nos boletins unificados não dizem respeito à candidata agravada, que não é mencionada em nenhum daqueles documentos apontados pela comissão responsável pela investigação social e contra a qual nenhum elemento desabonador foi apurado. 3. Não se revela razoável presumir, apenas com base em relacionamento de namoro, que a agravada possuía ciência sobre os fatos apurados na investigação social em desfavor de Arthur Klein Gaiotti, que relacionam-se, exclusivamente, à atividade profissional deste de compra e venda de imóveis. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011909-52.2023.8 .08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
conheço
da remessa e do recurso para
negar-lhe provimento
, confirmando a sentença.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.